Tribunal: STF
Processo: ARE 1256047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A OCEANÍGRAFO DO IBAMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO.



    1. O autor atuou em âmbito nacional e internacional na condição de representante legal da Coalizão Internacional da Vida Silvestre - IWC/Brasil. E aqui está o cerne da questão, a citada entidade é não-governamental e de direito privado. Houve apenas convênios de cooperação técnica com órgãos à época do IBAMA. Outrossim, há testemunha de que a freqüência às reuniões não tinha caráter obrigatório, sendo que todas as despesas tidas por seus membros eram custeadas pelo governo brasileiro quando comprovada a



    atuação.



    2. Ainda no sentido de inexistência de vínculo, há reclamatória trabalhista do autor contra a IWC/Brasil. Portanto, postulando reconhecimento de relação de emprego com esta última entidade, o que por conclusão lógica, afasta vínculo aqui postulado. Por conseguinte, não foi exercida atividade ligada ao Ministério das Relações Exteriores ou ao IBAMA e ICM-BIO. Logo, sem escora sua pretensão.



    3. Prova uníssona e contundente produzida no feito no sentido de que o autor, comprovadamente, à frente da ONG IWC/Brasil no período reclamado, além de exercente da função esporádica de colaborador eventual nas missões diplomáticas, não logrou demonstrar qualquer indício de vínculo com os réus, que amparasse a insustentável pretensão de obter indenização pelos serviços prestados ou equiparação com ocupantes de cargos públicos."



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, caput; 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, o autor atuou em âmbito nacional e internacional na condição de representante legal da Coalizão Internacional da Vida Silvestre - IWC/Brasil. E aqui está o cerne da questão, a citada entidade é não governamental e de direito privado. Houve apenas convênios de cooperação técnica com órgãos à época do IBAMA. Outrossim, há testemunha de que a freqüência às reuniões não tinha caráter obrigatório, sendo que todas as despesas tidas por seus membros eram custeadas pelo governo brasileiro quando comprovada a atuação. Ainda no sentido de inexistência de vínculo, há reclamatória trabalhista do autor contra a IWC/Brasil. Portanto, postulando reconhecimento de relação de emprego com esta última entidade, o que por conclusão lógica, afasta vínculo aqui postulado. Por conseguinte, não foi exercida atividade ligada ao Ministério das Relações Exteriores ou ao IBAMA e ICM-BIO. Logo, sem escora sua pretensão." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente